Tribunal: TJES
Processo: 5004346-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004346-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.

AGRAVADO: CALEB RINAVI BARROS PRECIOSO SOUZA ROCHA MONTEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PEDIDO DE REMOÇÃO DE CONTEÚDO SOBRE “CURA GAY”. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Empresa Folha da Manhã S/A contra decisão interlocutória que deferiu liminar em ação de obrigação de fazer ajuizada por Caleb Rivani Barros Precioso Souza Rocha Monteiro. O pedido principal consistia na retirada de todas as matérias e conteúdos que contivessem seu nome, imagem ou referências, veiculados na internet, relacionados a entrevista concedida à Revista Veja, a qual teria descontextualizado suas falas e caracterizado como apologia à chamada “cura gay”. O autor alegou danos psicológicos e ameaças à sua integridade física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar para remoção de conteúdo jornalístico; (ii) estabelecer se houve demonstração suficiente de que a matéria veiculada pela agravante violou direitos da personalidade do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de imprensa, embora ampla, não é absoluta, podendo ceder quando comprovada a violação de direitos fundamentais da personalidade, sendo vedada, no entanto, qualquer forma de censura prévia, conforme decidido pelo STF no Tema 995.

A decisão agravada não demonstrou de forma robusta os elementos que justificassem a retirada imediata da matéria jornalística, especialmente porque os fatos noticiados ocorreram cerca de oito meses antes da decisão e foram veiculados por revista de circulação nacional.

Não houve individualização da conduta da agravante (Folha da Manhã), sendo incerta sua responsabilidade específica pela alegada lesão, o que impede a imposição de medida liminar contra ela.

O agravado não apresentou a íntegra da matéria supostamente ofensiva nem boletim de ocorrência que comprovasse risco atual à sua integridade física, o que compromete a comprovação do perigo de dano necessário à tutela de urgência.

A entrevista foi concedida de forma voluntária, o que revela a ciência do agravado quanto à possibilidade de repercussão pública, positiva ou negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar para retirada de conteúdo jornalístico exige demonstração robusta e individualizada da ofensa aos direitos da personalidade, sob pena de configurar censura prévia.

A ausência de demonstração clara da responsabilidade específica do veículo de imprensa impede a concessão de medida liminar contra ele.

A liberdade de imprensa deve ser equilibrada com os direitos da personalidade, por meio de responsabilização posterior e não por censura antecipada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pela julgadora singular que, deferindo o pleito formulado por Caleb Rivani Barros Precioso Souza Rocha Monteiro, determinou a exclusão de todas as matérias, publicações e conteúdos existentes na rede mundial de computadores que contenham o nome, imagem ou referências ao autor, sob pena de multa diária.

Apenas a título de contextualização, o autor/agravado propôs a ação originária com o objetivo de interromper a veiculação de uma entrevista que havia concedido à Revista Veja cuja temática tratava do seu estilo de vida e comportamento. Ele aponta que sua fala teria sido descontextualizada e caracterizada na reportagem como uma apologia à denominada “cura gay”, o que lhe tem trazido graves danos de ordem psicológica e colocado em risco sua integridade física em razão de ameaças sofridas.

Inicialmente, após analisar o pedido de efeito suspensivo, entendi por bem sobrestar a decisão vergastada.

Neste momento, ratifico o entendimento anterior para, então, acolher a tese recursal, pelas razões que passo a expor.

Como de curial sabença,
“
a

primazia da liberdade de expressão, garantia constitucional e corolário da democracia, decorre de sua dupla função: a) não oferecer obstáculo ao livre exercício do pensamento e da transmissão de informações, opiniões e críticas; e b) tutelar o direito do público ao conhecimento de informações de interesse coletivo.”
1

Entrementes, a

liberdade de expressão não pode ser adotada como um direito absoluto e ilimitado. É que mesmo sendo uma das bandeiras de uma democracia plena, a

liberdade de imprensa pode conflitar com outros preceitos de ordem constitucional.

Nesse passo, é preciso que o julgador, ao enfrentar qualquer demanda acerca do tema em comento, o faça com temperança e parcimônia, de modo a equalizar a questão, obstando eventual lesão a direitos daqueles que foram mencionados na notícia sem que sua atuação possa caracterizar uma abominável censura prévia.

Sobre
o assunto
, a Suprema Corte solidificou no Tema 995 que:

“
1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.(...)”

Assim,
tenho
que a regra seja pela possibilidade de ampla veiculação de notícias pelos meios de comunicação, sem que o seu conteúdo seja previamente censurado, salvo em casos extremos, até mesmo porque para as hipóteses de ofensa a direitos da personalidade de terceiros, a legislação prevê a possibilidade de acionamento judicial de natureza cível e criminal em face do
autor do conteúdo.

No caso em tela, embora
a magistrada singular
tenha determinado a retirada de circulação da matéria jornalística que veiculava
o conteúdo
atinente a
“cura gay”, não apontou com robustez os elementos para assim agir,
o que era de rigor.

I
nobstante ter reconhecido que a evolução dos meios de comunicação e o aparecimento das redes sociais te
riam
possibilitado a propagação de notícias em velocidade nunca antes observada, não cuidou
a
julgador
a

a quo

de verificar que o caso em tela
havia ocorrido cerca
de oito meses antes daquele enfrentamento
e em periódicos de circulação nacional, o que esvaziaria a justificativa de impedir a propagação.

Nesse jaez, salta aos olhos que o próprio autor sequer peticionou na origem ou demonstrou ter diligenciado no sentido de requerer a imediata apreciação judicial, mormente diante do suposto potencial lesivo decorrente da notícia.

Outrossim, penso que o próprio fato do autor/recorrido ter concedido entrevista a jornalista vinculada a uma revista de âmbito nacional já demonstra a sua ciência de que a repercussão de suas falas poderiam trazer-lhe consequências de grande monta, para o lado positivo ou negativo, e sendo este último, de difícil equalização, embora, repiso, a elaboração do teor da publicação refuja a sua ingerência.

Noutra plana, ao menos neste momento, penso que em relação a recorrente, Empresa Folha da Manhã S/A, não houve um enfrentamento específico na decisão objurgada, a qual está absolutamente esvaziada de fundamentos, não sendo delineada a sua responsabilidade da parte, a conduta adotada até a publicação, tampouco analisado o contato realizado com o entrevistado.

Por óbvio, embora o autor/agravado tenha listado no polo passivo da exordial diversas empresas que teriam veiculado a notícia, caberia ao julgador apontar a contribuição de cada veículo de informação para o dano alegado.

Isto, porque analisando os documentos que foram apresentados com a exordial, não é possível verificar a cópia ou link de livre acesso da matéria jornalística divulgada, mas apenas comentários que foram realizados por leitores.

Inobstante tenha sido apontado que houve uma reprodução da matéria divulgada primeiramente pela Revista Veja, para que se atenda ao pleito liminar contido na exordial, no mínimo, deveria ter sido apresentada a íntegra do texto publicado.

Adiciono que inobstante a alegação do autor acerca de eventual perigo a sua integridade física, aparentemente não foi apresentado qualquer boletim de ocorrência realizado após a veiculação da notícia, o que era de rigor para que se elucidasse o cenário hostil por ele vivido.

A execração decorrente de comentários de internet, ao menos pelos elementos que se tem nos autos, não delineia a situação crítica narrada na exordial.

Como se observa, os elementos
dos
autos caminham no sentido da suspensão do
decisum
, embora, por óbvio, possa ser alterado diante dos elementos de prova produzidos ao longo do trâmite processual.

Outro fator que reforça o entendimento em tela, é o fato de que a aproximação entre o veículo de informação e o autor decorreu do estilo de vida por ele adotado e publicado em redes sociais e outros podcasts, sendo concedida a entrevista por vontade própria, logo, verificar até em que medida houve o desvirtuamento do conteúdo será será possível em sede de cognição exauriente, eis que não demonstrada na exordial de forma patente.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, indeferir o pleito liminar concedido em desfavor da recorrente,
que consistia na exclusão de todo e qualquer conteúdo envolvendo o nome do autor existente na rede mundial de computadores.

É como voto.

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez